Tribunal: STF
Processo: ARE 1087368
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 198):



     



    “PREVIDENCIÁRIO. Contagem de Tempo. Acolhida a pretensão dos impetrantes à averbação do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, ante a incidência do artigo 57 da Lei federal n° 8.213/91, caracterizada a inércia do Executivo estadual em editar lei complementar que regulamente a situação dos servidores. Exame da jurisprudência. Não caracterizadas inadequação da via eleita e carência da ação. Ordem concedida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS”.



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, pp. 27-30)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, caput; 5º, LXXI; 22, XXIII; e 44, §4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 46):



     “Ainda que o direito à aposentadoria especial esteja previsto na Constituição Federal este carece de regulamentação geral, regulamentação esta que não cabe ao Poder Judiciário.



     Isso porque o ato de regulamentar tal norma não envolve apenas o aspecto juridico, mas questões politico-administrativas que não estão abrangidas pela função jurisdicional. 



    Tal mister exige planejamento da substituição dos servidores que se aposentarão, alterações no orçamento e a longo prazo inclusive no plano plurianual. 



    A questão posta não pode se resolver a partir de uma simples determinação judicial, apesar de poder determinar a mora legislativa, ou em sede de mandado de injunção individual, aplicar norma ao caso concreto e só, a partir do momento em que o poder judiciário legisla, ou ainda determina, genericamente ou pela via inadequada, a aplicação de lei que rege os trabalhadores celetistas aos estatutários, transcende a sua função interpretativa e passa a exercer a função criadora do direito que pertence, legitimamente, apenas e tão somente ao poder legislativo.”



    Alega-se ainda que (eDOC 2, p. 47):



    “Aposentar um médico antes do tempo previsto em lei é retirá-lo do serviço público antes do planejado pela administração. Isso por si só gera a falta de um 1 profissional extremamente escasso na rede pública e de dificil substituição.



     Há de se ponderar que o direito à Saúde da População em geral é direito social de segunda dimensão e transindividual, que se associa com a própria manutenção da vida daqueles que dependem da rede pública de saúde, e aposentar um médico .por determinação judicial, sem base legal ofende, ainda que, por via transversa tal direito”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto. de permitir seja o presente alçado à instância superior” (eDOC 2, p. 60).



    Em 31.10.2017, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz do Tema 942 (eDOC 4).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público concluiu pela ausência de identidade entre o tema 942 e a matéria tratada no processo e determinou a devolução dos autos a esta Corte (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, assim asseverou (eDOC 1, pp. 202-209):



     



    “(...) o Supremo Tribunal Federal reconheceu, de um lado, a aplicabilidade da legislação relativa ao regime geral de previdência a casos como o presente e, de outro, afastou a incidência do artigo 5° da Lei federal 9.717/98, este que ~ 17 ~ exige a edição de lei complementar federal para a concessão de ó d H y aposentadoria especial.



    (...)



    Induvidosa, portanto, a incidência do artigo 57, da Lei n° 8.213/91, cujo "caput" transcreve-se a seguir: 



    "Artigo 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao ( segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispusera lei." 



    (...)



    Ressalte-se que o reconhecimento do direito dos impetrantes não afronta o princípio da Tripartição dos Poderes, mas, antes, garante que o Administrador dê cumprimento às atribuições legais e constitucionais que lhe são cometidas. Não há que se falar, portanto, em violação aos artigos 2° e 37 da Constituição Federal. 



    Finalmente, deve ser enfatizado que cumprirá à Administração, oportunamente, verificar se os impetrantes preenchem ou não os demais requisitos legais, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei n° 8.213/91, para que lhes sejam concedidas a aposentadoria especial, ficando aqui reconhecido tão somente o direito à contagem do tempo de serviço de forma diferenciada. 



    Como se vê, mais não é preciso dizer.



     Isto posto, não se acolhem o reexame necessário e o recurso voluntário da Fazenda Estadual.” (grifo nosso)



     Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.059.951-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.041.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.08.2017).



    Observo que, no julgamento RE 906.569, de minha relatoria, entendeu-se pela inexistência de repercussão geral a controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço (Tema 852). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91.



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente